Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741786-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargadas: Rejane Feitosa Moura Fe Cartão BRB S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado por Rejane Feitosa Moura Fe (Id. 46578481). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator